Tribunal: TJDFT
Processo: 0741081-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741081-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: J. H. L. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO FERREIRA MATOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Cível da Comarca de Planaltina/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer distribuída sob n. 0712370-12.2025.8.07.0005, ajuizada por J.H.L.D.S.M. devidamente representado pelo genitor, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora a autorização e o custeio de internação em Unidade de Terapia Intensiva pediátrica, com realização dos tratamentos e exames necessários, no prazo de seis horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante alega, inicialmente, a perda do objeto da demanda, pois a internação já teria ocorrido de forma particular, motivo pelo qual requer a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC. Sustenta, ainda, a necessidade de reforma da decisão, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que não restou configurada situação de emergência a justificar o afastamento da cláusula de carência. Defende que o paciente recebeu manejo clínico adequado, com exames e acompanhamento médico, alcançando estabilidade, razão pela qual não haveria risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98. A operadora ressalta que o contrato firmado prevê prazo de carência de 180 dias, conforme art. 12, V, "b", da Lei no 9.656/98, tendo o beneficiário solicitado a internação apenas 33 dias após a adesão. Destaca que, durante o período de carência, a cobertura emergencial é limitada às primeiras 12 horas de atendimento, nos termos da Resolução CONSU no 13/1998, e que, superada a fase inicial de urgência, os custos da internação devem ser suportados pelo próprio beneficiário ou pelo Sistema Único de Saúde. Para tanto, invoca precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.796.795/RJ) e decisões de Tribunais estaduais, além de manifestações da ANS no sentido de que o respeito às carências preserva o equilíbrio econômico-financeiro dos planos e o mutualismo que os sustenta. Defende, ainda, que a obrigação primária de assistência médica é do SUS, cabendo à operadora apenas a cobertura suplementar nos limites do contrato e da lei. Sustenta que a internação particular decorreu de escolha do próprio beneficiário, não podendo ser transferida à Hapvida, sob pena de onerar indevidamente a coletividade de usuários. Argumenta que o deferimento judicial impõe grave prejuízo econômico à operadora, configurando risco de dano irreparável e justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 do CPC. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para suspender a eficácia da decisão impugnada e, no mérito, a sua cassação definitiva, com reconhecimento da perda de objeto e da legitimidade da cláusula de carência contratual. Preparo em dobro recolhido (ID 77044356). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por José Henrique Linhares de Souza Matos, menor impúbere representado por seu genitor, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata autorização e o custeio de internação em UTI pediátrica, no prazo de seis horas, sob pena de multa diária. A agravante sustenta, em síntese, a perda de objeto da demanda, sob o argumento de que a internação já teria ocorrido de forma particular, e, no mérito, a inaplicabilidade da medida, por inexistirem os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a ausência de situação de emergência apta a afastar a cláusula de carência contratual. Aduz, ainda, que a manutenção da decisão implica risco de grave prejuízo econômico. Não assiste razão à recorrente. Inicialmente, a alegação de perda de objeto não merece prosperar. A concessão de tutela de urgência não se esgota no momento em que o tratamento é prestado, pois visa assegurar a continuidade da cobertura assistencial e resguardar o beneficiário contra novas recusas da operadora. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que o cumprimento parcial ou a realização particular de procedimento médico não extingue a utilidade do provimento jurisdicional, uma vez que subsiste o interesse de agir para garantir a efetividade do direito à saúde e a responsabilização da operadora por eventual negativa indevida. Ademais, a própria decisão agravada fixou obrigação de fazer que se projeta no tempo, abrangendo não apenas a autorização de ingresso em UTI, mas também os tratamentos, exames e medicamentos correlatos. Logo, persiste a utilidade da medida. Em relação à alegação de ausência de cobertura contratual em razão do não cumprimento do prazo de carência para internação hospitalar, invocada pela operadora de plano de saúde agravante, Hapvida Assistência Médica S.A., tenho que a tese igualmente não merece prosperar. A recorrente sustenta que a negativa de autorização para a internação do beneficiário J.H.L.D.S.M., recém-nascido com pouco mais de um mês de vida, decorre do exercício regular de direito, uma vez que o contrato firmado em 25/07/2025 prevê carência de 180 dias para internações hospitalares, ainda em curso à época da solicitação, ocorrida em 27/08/2025. Cumpre, todavia, destacar que, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo quando administrados por entidades de autogestão. Assim, devem prevalecer, na interpretação das cláusulas contratuais, os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da função social do contrato, especialmente quando envolvem direitos fundamentais, como a vida e a saúde. É incontroverso nos autos que o agravado é beneficiário do plano de saúde desde julho de 2025 e que a recusa da operadora fundamentou-se exclusivamente na exigência de cumprimento integral do período de carência. Contudo, verifica-se que o procedimento indicado, internação em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI), foi prescrito em caráter de urgência, diante de quadro clínico grave de desconforto respiratório, conforme relatório médico da Dra. Danielle Pereira dos Santos, que atestou a necessidade de internação imediata diante do risco iminente de morte. Em que pese a argumentação da agravante quanto à legitimidade contratual da cláusula de carência, tem-se que, nos casos de urgência e emergência, a cobertura é obrigatória, consoante os arts. 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C da Lei no 9.656/1998, sendo abusiva qualquer cláusula que imponha carência superior a 24 horas. Tal entendimento é reforçado pela Súmula 597 do STJ, segundo a qual: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas. Ademais, conforme preceitua a Súmula 302/STJ, "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, em hipóteses de urgência ou emergência, é indevida a negativa de cobertura com base em carência contratual, notadamente quando demonstrado risco imediato à vida do beneficiário, como no caso dos autos, em que se trata de neonato em situação clínica instável, necessitando de suporte intensivo. Nesse sentido, colaciono: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente para determinar que a ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e tratamento da parte autora, durante o período indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência e (ii) saber se é cabível a fixação de astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que representem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. 4. Nos termos dos enunciados n. 597 e n. 302 da súmula do c. STJ, respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. 5. A agravada, idosa, é beneficiária de plano de saúde. É incontroversa a indicação, com urgência, de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme relatório médico e solicitação de internação, o que demonstra a probabilidade do direito. O risco está igualmente presente, nos termos do art. 300 do CPC, ante a urgência da medida, o que evidencia provável ofensa ao direito à saúde. Ainda, não há falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), pois eventuais valores desembolsados pela operadora de plano de saúde podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC. [...] IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2048938, 0726633-64.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) (Grifou-se). Afigura-se, pois, manifestamente ilegal a recusa de cobertura da internação, não apenas por afrontar os dispositivos legais acima citados, mas também por violar os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e do direito à saúde (arts. 6o e 196 da CF). A proteção à vida e à integridade física deve prevalecer sobre o interesse econômico da operadora, que não pode se sobrepor à tutela dos direitos fundamentais do consumidor. Ressalte-se, ainda, que a limitação de atendimento às primeiras 12 horas de urgência, prevista em norma infralegal da ANS (Resolução CONSU no 13/1998), não tem o condão de afastar a obrigatoriedade legal da cobertura integral, pois se trata de ato normativo subalterno à lei e que não pode restringir direito assegurado em norma de hierarquia superior, conforme já reconhecido pela jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal. Isto posto, não se mostra cabível a imposição de limitação do tempo de internação que se mostra indispensável ao tratamento do paciente beneficiário do plano de saúde, ainda que ainda em período de carência. Quanto ao ponto em destaque, trago: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A cláusula que impõe carência para cobertura de urgência e emergência superior a 24 horas é abusiva, nos termos da Súmula 597 do STJ e do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. 5. Nos contratos de plano de saúde, deve-se garantir a interpretação mais favorável ao consumidor, sobretudo quando envolvem o direito fundamental à saúde e à vida, nos termos do art. 47 do CDC. 6. A negativa indevida de cobertura médica em situações de urgência/emergência configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, pois gera sofrimento, angústia e potencial agravo ao estado de saúde do beneficiário. 7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O período de carência para cobertura de urgência e emergência não pode ser superior a 24 horas, sob pena de abusividade. 2. A recusa indevida de cobertura de internação hospitalar em casos de urgência/emergência configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII, e 196; CDC, arts. 6o, VIII, 47 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; Resolução no 13/1998 do CONSU, art. 3o. [...] (Acórdão 1980770, 0729822-81.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) (Grifou-se). A alegação da agravante de que o quadro clínico do beneficiário encontrava-se estabilizado não encontra respaldo algum nos elementos constantes dos autos. O relatório médico subscrito pela profissional responsável pelo atendimento evidencia de forma inequívoca que o recém-nascido apresentava desconforto respiratório significativo, exigindo internação imediata em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, diante do risco concreto de agravamento e de morte súbita. Não se trata, portanto, de situação eletiva ou de mera observação clínica, mas de quadro de urgência inequívoca, cuja evolução dependia de suporte intensivo e monitoramento contínuo. A invocação de estabilidade do paciente, além de contrariar o laudo médico, representa tentativa de desqualificar indevidamente a natureza emergencial da situação, o que não se coaduna com a prova técnica e tampouco com a boa-fé objetiva que deve orientar a conduta contratual da operadora de saúde. Dessa forma, diante da inequívoca urgência do quadro clínico apresentado, da prescrição médica expressa e do caráter abusivo da negativa de cobertura, mostra-se acertada a decisão que determinou à operadora a imediata autorização e custeio da internação do menor em UTI pediátrica. Ademais, a possibilidade de ressarcimento posterior pela operadora, caso futuramente reconhecida a inexigibilidade da cobertura, afasta a alegação de dano patrimonial irreversível. Por outro lado, a não realização imediata da internação poderia causar consequências severas e irreparáveis à saúde do recém-nascido, tornando preponderante a proteção à vida e à saúde em relação ao interesse financeiro da empresa. Diante desse contexto, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC, para concessão de efeito suspensivo. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão proferida pelo Juízo de origem. Ao agravado, para que, querendo, apresente contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator